Tribunal: TJDFT
Processo: 0747688-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR PARCIALMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir à autora a quantia de R$ 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais) e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega o recorrente que o caso caracteriza a culpa exclusiva da consumidora, que realizou transações bancárias por orientação de terceiros. Aduz que a autora foi advogada do BRB por mais de vinte anos e atuou em ações que envolviam golpes e fraudes, possuindo conhecimento sobre o assunto. Impugna a condenação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65100024) e com preparo regular (ID 65100025). Foram apresentadas contrarrazões (ID 65100029).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Ressalte-se que não há como afastar a aplicação da sumula 479 do STJ quando a fraude é realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet, aumentando em muito a obtenção de lucros. Ao oferecer o serviço bancário online, deve-se, juntamente, garantir a segurança das operações, de modo que não há como excluir as fraudes cibernéticas.
6. No caso, a consumidora seguiu a orientação dos fraudadores, promovendo ações ativas em seu dispositivo móvel, por ter convicção de que estava em contato com prepostos do banco. Dessa forma, a fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança com o uso de número da central de atendimento e dados pessoais, tratando-se de fortuito interno.
7. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que determinou a restituição parcial da quantia transferida via pix.
8. Quanto ao pedido de reforma da decisão em relação ao pedido de indenização por danos morais, com razão o recorrente. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
9. A mera alegação de que a fraude e a desídia no atendimento do réu ocasionaram prejuízos, sem a descrição destes e a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC), em especial quando não se constata a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação em indenização por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.